Tribunal: TJDFT
Processo: 0737590-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0737590-34.2019.8.07.0001 APELANTE: EDUARDO MONTEIRO DOS MARTIRES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, 16a DELEGACIA DE POLICIA DO DF, POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INTERESSADO: CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA - CDP RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intime-se a douta Defesa para apresentar as razões recursais. 2. Dê-se vista à douta Promotoria de Justiça para oferta das contrarrazões. 3. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator